Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600094-44.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600094-44.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 01/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600094-44.2024.6.16.0149
que, pelos fundamentos acima, nos termos doa art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e art.
36, §3°, da Lei n° 9.504/97, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, para reconhecer a
prática de propaganda eleitoral extemporânea pela representada, Rosane Cavalcante Jovino. Em
consequência, condenou a representada ao pagamento de multa, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). Ainda, julgou improcedente o pedido constante na exordial com relação a José Roberto
Leite Cavalcante (Representação por União Brasil de Jussara/PR em face de José Roberto Leite
Cavalcante, Vereador em Jussara e pré-candidato a reeleição, e Rosane Cavalcante Jovino, nos
termos da RES. nº 23.610/2019 e do art. 36 da Lei nº 9.504/97, em síntese, que o representado José
Roberto Leite Cavalcante é vereador e pré-candidato a reeleição no município de Jussara. Relata a
realização de propaganda eleitoral antecipada, por meio da representada Rosane. Que a
representada, que é sobrinha do vereador, compartilhou uma publicação que conta com o nome e
foto do pré-candidato aduzindo "venho pedir seu voto para esse vereador", caracterizando
propaganda irregular antecipada). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO - UNIAO BRASIL - JUSSARA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO LEITE CAVALCANTE (RECORRIDO)
DEOLINDO ANTONIO NOVO (ADVOGADO)
ROSANE CAVALCANTE JOVINO (RECORRIDO)
DEOLINDO ANTONIO NOVO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993807
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.981

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600094-44.2024.6.16.0149 – Jussara –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UNIAO - UNIAO BRASIL - JUSSARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: JOSE ROBERTO LEITE CAVALCANTE
ADVOGADO: DEOLINDO ANTONIO NOVO - OAB/PR16966
RECORRIDO: ROSANE CAVALCANTE JOVINO
ADVOGADO: DEOLINDO ANTONIO NOVO - OAB/PR16966
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E C U R S O E L E I T O R A L .
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024.
PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO
DE PRÉ-CANDIDATO POR POSTAGEM DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente representação por propaganda
eleitoral antecipada, reconhecendo a prática de propaganda
eleitoral antecipada, mas afastando a responsabilidade do pré-
candidato beneficiado ante a ausência de comprovação de sua
ciência prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: estabelecer se a “marcação” do
perfil do pré-candidato beneficiado pela propaganda antecipada
comprova a ciência prévia para fins de responsabilização pelo
ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização do pré-candidato por propaganda
Num. 43993807 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313831600000042947215
Número do documento: 24091019313831600000042947215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:05:28

realizada por terceiro depende da demonstração de seu prévio
conhecimento, o que não foi comprovado nos autos, sendo
insuficiente para tanto a mera "marcação" do perfil no Facebook
na publicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: A responsabilização de pré-candidato por
propaganda antecipada realizada por terceiro exige a
demonstração de prévio conhecimento do beneficiário, não
sendo suficiente a mera "marcação" na publicação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 40-B.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Rp: 060001172, Rel.
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 02.09.2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido União Brasil - UNIÃO de
Jussara/PR contra a sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral - Jussara, por meio da
qual a representação por ele ajuizada para apuração de propaganda eleitoral antecipada foi
julgada parcialmente procedente, condenando-se a representada Rosane Cavalcante Jovino ao
pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00, mas afastando a responsabilidade do pré-
candidato beneficiado, José Roberto Leite Cavalcante (id. 43959417).

Em suas razões (id. 43959427), o recorrente alega que a sentença isentou José
Roberto por falta de provas de que ele tivesse conhecimento prévio da publicação, contudo a
publicação foi feita por sua sobrinha e, em seguida sua esposa, Lisangela Zanzin Cavalcante,
comentou na postagem, o que indicaria a ciência do conteúdo por parte do recorrido.

Defende que o recorrido, além de estar sendo beneficiado pela propaganda
antecipada, tem total consciência da publicação, pois há notificação pela rede social para a conta
Num. 43993807 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313831600000042947215
Número do documento: 24091019313831600000042947215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:05:28

original quando um conteúdo é compartilhado ou há marcação.

Por fim, requer que seja reformada a sentença para que José Roberto Leite
Cavalcante também seja responsabilizado pela propaganda eleitoral extemporânea e que lhe seja
aplicada a mesma penalidade de multa imposta a Rosane Cavalcante Jovino.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 43959431.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e provimento do recurso (id. 43962126).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 28/08/2024 (id. 43959421) e o recurso
protocolado em 29/08/2024 (id. 43959427), sendo, portanto, tempestivo.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Trata-se, na origem, de representação eleitoral proposta pelo partido União Brasil
de Jussara-PR, para apuração de veiculação de propaganda eleitoral antecipada por meio de
publicação efetuada no perfil de Facebook de Rosane Cavalcante Jovino, que é sobrinha do
então pré-candidato José Roberto Leite Cavalcante.

A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, refere-se à unicamente à
possibilidade ou não de responsabilização de José Roberto Leite Cavalcante, considerando que o
art. 40-B da Lei nº 9.504/97 exige que a representação eleitoral seja instruída com prova de
autoria ou de prévio conhecimento do candidato beneficiado.

No caso dos autos, o partido recorrente alega que a postagem em questão foi
veiculada por meio de mensagem publicada pela representada em seu perfil do Facebook, com o
seguinte teor (ids. 43959375 e 43959377):

O partido recorrente afirma que a ciência do recorrido José Roberto pode ser
presumida, em razão de três indícios: a) o fato de que a publicação foi realizada por sua
sobrinha; b) o comentário realizado por sua esposa, cerca de uma hora depois de efetuada a
publicação; e c) a marcação do perfil de José Roberto na referida publicação.

Num. 43993807 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313831600000042947215
Número do documento: 24091019313831600000042947215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:05:28

Em relação à responsabilização de pré-candidato à propaganda antecipada
realizada por terceiro, aplica-se a regra disposta no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, que dispõe:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja
por ela responsável.

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias
e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.

O referido dispositivo exige prova da ciência prévia, pois, tratando-se de
aplicação de sanção em razão de atos praticados por terceiros, vigora a responsabilidade
subjetiva do candidato beneficiado.

Ao tratar do tema, José Jairo Gomes reforça que é “preciso demonstrar que [o
beneficiário] sabia de sua existência” e que “por óbvio, não se pode presumir o prévio
conhecimento” (Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 614).

Na espécie, os elementos apontados pelo recorrente são apenas indícios,
considerando-se que, tal como afirmado na sentença recorrida “o controle de compartilhamentos
de postagens em redes sociais e menções/falas realizadas pelos eleitores que possuem acesso
ao conteúdo originário não é factível”.

Com efeito, em relação à autoria da postagem ser da sobrinha do recorrido e ao
comentário realizado pela esposa do pré-candidato, o próprio recorrente admite serem indícios.

No que se refere à marcação do perfil do recorrido na publicação impugnada, o
recorrido afirma ser elemento de prova, na medida em que na configuração padrão do Facebook
“notifica-se o perfil marcado para apreciar o conteúdo da marcação e, só após a expressa
confirmação, a marcação se concretiza”.

Ainda que seja essa a configuração padrão do aplicativo, não é possível presumir
que o recorrido não a alterou, assim como é insuficiente para fins de responsabilização o fato de
que quando há uma “marcação” do perfil o usuário é notificado, pois não se pode presumir que
todas as notificações sejam lidas por ele.

Em recente julgamento, esta Corte confirmou o entendimento firmado nas
eleições 2022, no sentido de que a marcação do perfil na publicação é insuficiente como prova
Num. 43993807 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313831600000042947215
Número do documento: 24091019313831600000042947215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:05:28

da ciência prévia:

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. LIVE EM REDE SOCIAL COM PROMESSA DE BRINDES.
MULTA. CONHECIMENTO DO CANDIDATO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhece que a
distribuição ou promessa de brindes em período eleitoral, mesmo sem pedido
explícito de votos, caracteriza propaganda irregular, afrontando a paridade de
armas entre candidatos.
3.2. O art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 proíbe a distribuição de brindes na
campanha, aplicando-se multa conforme art. 36, § 3º, do mesmo diploma legal.
3.3. Quanto a Tiago Martins Agostinho, a promessa de brindes configura uso de
meio proscrito, justificando a manutenção da multa.
3.4. Em relação a Adriano Ramos, a jurisprudência do TRE/PR indica que a
"marcação" em postagem gera presunção relativa de ciência, não suficiente
para imputar responsabilidade sem prova concreta de interação ou ciência
do conteúdo específico.
(...)
(Recurso Eleitoral nº060001172, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicado em Sessão em 02/09/2024)

No caso em apreço, ainda que se conjugue esse elemento com os laços
familiares do recorrido com a autora da postagem, o que se conclui é que o recorrente não se
desincumbiu do seu ônus probatório, não havendo razão para reforma da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral, deixando de aplicar multa ao candidato beneficiário, ante a ausência de
prova de prévio conhecimento.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43993807 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313831600000042947215
Número do documento: 24091019313831600000042947215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:05:28

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600094-44.2024.6.16.0149 -
Jussara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: UNIAO - UNIAO BRASIL - JUSSARA - PR - MUNICIPAL - Advogados
do RECORRENTE: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE
OLIVEIRA - PR65354, RAUL DOS SANTOS - PR77889 - RECORRIDOS: JOSE ROBERTO
LEITE CAVALCANTE, ROSANE CAVALCANTE JOVINO - Advogado dos RECORRIDOS:
DEOLINDO ANTONIO NOVO - PR16966.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993807 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313831600000042947215
Número do documento: 24091019313831600000042947215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:05:28